Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A excepcionalidade do deferimento do pedido de desaforamento exige prova mínima da dúvida quanto à parcialidade dos jurados do Tribunal do Júri ou de risco à segurança do acusado, o que não ficou demonstrado no caso. A Defesa apenas levantou suposições, porém, deixou de se desincumbir do ônus probatório quanto à causa legal do desaforamento.
2. A velocidade da informação, via “internet”, faz com que as imagens captadas e transmitidas em rede social ou grupos de “whatsapp” cheguem aos mais diversos destinatários, em diversas localidades, e não só aos residentes no local do fato, razão pela qual a suposta veiculação do linchamento do requerente não se trata de motivação relevante a embasar a excepcional medida de desaforamento.
3. Improcedência do pedido.